Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-07-17
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0703694-03.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: ALIDIA REJANE CAVALLI, DIRCEU LUIZ SCHMITT, HELIO ROBERTO BUDASZEWSKI, JANE MARIA LIVI, LUCIO AFONSO NEUMANN, MARIALENE MONARETTO NOEL, MELITA RAMM, MILOCA HONDORV, IRENO HONDORV AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. DETERMINAÇÃO. JUNTADA DE PROCURAÇÕES ATUALIZADAS. CONDIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO.

1. Diante do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar as providências que entender necessárias, ainda que não estejam expressamente previstas na legislação.

2. É razoável a determinação de atualização das procurações, antes da expedição de alvará de levantamento, tendo em vista o poder geral de cautela do juiz.

3. Em face do grande lapso temporal decorrido entre a data da outorga da procuração e a da determinação de expedição de alvará de levantamento, em execução da sentença, justifica-se a decisão que determina a atualização das procurações.

4. Recurso conhecido e desprovido.